Tribunal: TJMT
Processo: 0032637-44.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032637-44.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGROPECUARIA FOCKINK LTDA - CNPJ: 89.101.695/0003-73 (APELANTE), MARIO LUCIANO DO NASCIMENTO - CPF: 523.429.990-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO
. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À MULTA MORATÓRIA. TEMA 816 DO STF. INAPLICABILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação (CPC, art. 1.030, inciso II), em razão do julgamento do Tema 816 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido está adequado à tese fixada no tema 816 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O Tema 816 do STF, fixado no julgamento do RE 882.461/MG, estabeleceu que as multas moratórias instituídas pelos entes federativos devem observar o teto de 20% do débito tributário.

4. A multa discutida no acórdão possui natureza de multa isolada, aplicada em razão de descumprimento de obrigação acessória, o que impede o enquadramento da matéria discutida na supracitada tese de repercussão geral.

IV. Dispositivo e tese

5. Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento:
“A tese fixada no tema 816 de repercussão geral do STF, que limita as multas moratórias ao teto de 20% do débito tributário, não se aplica às multas isoladas, por possuírem natureza jurídica distinta”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 882.461/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por
AGROPECUÁRIA FOCKINK LTDA.
, tão somente para “
para reconhecer o direito da recorrente em levantar as importâncias mencionadas e depositadas em juízo, mantendo
in totum
os demais pontos do ato sentencial
”.

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação à tese de repercussão geral fixada no tema 816 do Supremo Tribunal Federal.

O feito foi redistribuído a esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em razão da aposentadoria da Relatora originária
(Id. 349622352).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a d. Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação à tese repetitiva fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

No julgamento do RE n. 882.461/MG (tema 816), sob a sistemática de repercussão geral, foi fixada a tese de que “
1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC no 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2.
As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário
”. (RE 882461, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 29-04-2025

PUBLIC 30-04-2025).
[sem destaque no original].

Quanto à multa por descumprimento de obrigação acessória – não emissão de nota fiscal eletrônica –, o voto condutor do v. acórdão consignou que “
o valor fixado pelo Juízo de primeiro grau, que reduziu o percentual inicialmente fixado pelo Ente Público Fiscalizar de 200% para 100% do imposto incidente nas operações realizadas pela recorrente, aqui, acobertadas pela isenção, seja pelo regime de recolhimento de imposto (diferimento) ou por se tratar de transporte de produtos destinados a exportação, está em ressonância não só com a legislação estadual, conforme dito em linhas outras, como também se apresenta dentro dos limites fixados pela Suprema Corte de Justiça, que tem adotado como parâmetro de constitucionalidade da imposição de penalidade pecuniária a importância de até 100% (cem por cento) do valor atualizado do imposto devido
”.
(Id. 64333954).

Sob essa perspectiva, merece registro que a supracitada tese de repercussão geral restringiu-se à análise das multas moratórias, as quais, conforme consignado nas razões de decidir do recurso extraordinário julgado pela Excelsa Corte, “
decorrem do simples atraso no pagamento do tributo, isso é, por falta de seu pagamento na época apropriada
”.

Entretanto, a multa discutida no presente caso possui o caráter de multa isolada, aplicada pelo descumprimento de obrigações acessórias, de modo que a matéria aqui debatida não se enquadra no objeto do tema 816 do STF.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
deixo de exercer o juízo de retratação,
mantendo incólume o v. acórdão por seus próprios fundamentos, por entender que a discussão não se amolda à tese em questão.

Retornem os autos à i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026